Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos.
Os agravantes ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO e KELIA CRISTINA KIRSCH e ALCIDES opuseram embargos de declaração em face da decisão contida no ID 68511561, que proveu o agravo para anular a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia, bem como apresentaram pedido de reconsideração daquela decisão, a fim de que fosse deferida a tutela recursal de urgência para reintegrá-los na posse de 67 ha (sessenta e sete hectares).
Argumentam que se encontram preenchidos todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, havendo a comprovação da sua posse, do esbulho praticado, da sua data e da consequente perda da posse, além do que dispõem sobre a urgência, ante a perda da janela do plantio, razão pela qual, pugnam pelo deferimento da tutela, a fim de obter a reintegração na posse dos 67 ha da Fazenda Alvorada.
Recebo ambos os pedidos, como pedido de reconsideração.
Decido.
De fato, assiste razão aos agravantes, já que prepararam a terra para o cultivo da safra 2020/2021, havendo, inclusive empregado todos os insumos e produtos agrícolas, consoante demonstram os documentos juntados tais como fotografias, notas fiscais e Ata Notarial.
Nos moldes dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de reintegração de posse em caso de esbulho, devendo comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
Acerca da possibilidade de expedição de mandado liminar de reintegração de posse, dispõe o artigo 562, “caput”, do Código de Processo Civil:
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
Assim, compulsando os autos, verifico que a partir dos documentos apresentados, dentre eles, as matrículas, os contratos, as autorizações provisórias de funcionamento rural, as imagens com delimitação do imóvel e da ata notarial, foi possível vislumbrar a posse dos agravantes, o esbulho praticado na data de 30/9/2020 e, por fim, a perda da posse.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO PROVADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP – AI: 2026744-03.2020.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa. Data de Julgamento: 13/05/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020). (Destaquei).
Noutro quadrante, há ainda o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do fechamento da “lacuna para o plantio” da safra 2020/2021.
Posto isso, reconsidero a decisão proferida no ID 68511561, pelo que concedo o efeito suspensivo ao presente recurso e determino que os agravantes sejam imediatamente reintegrados na posse dos 67 ha (sessenta e sete hectares) da Fazenda Alvorada objeto da lide, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Comunique-se imediatamente o juízo “a quo”, solicitando-lhe informações.
Após, intimem-se os agravados a apresentarem contrarrazões, querendo, no prazo legal.
Cumpra-se.